Tribunal: TJDFT
Processo: 0736742-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. PEDIDO DE EXTINÇÃO. ADOLESCENTE EM PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO. NÃO ALCANCE PLENO DAS METAS ESTABELECIDAS NO PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção de medida socioeducativa de liberdade assistida aplicada a adolescente. O agravante alega progresso no cumprimento das metas estabelecidas, sustentando que a medida já atingiu sua finalidade, conforme relatório técnico, e requer a extinção da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: definir se estão presentes os requisitos para a extinção da medida socioeducativa de liberdade assistida imposta ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A medida socioeducativa de liberdade assistida deve ser mantida, uma vez que o agravante não alcançou integralmente as metas previstas no Plano Individual de Atendimento, especialmente no que concerne à sua escolarização e inserção em atividades profissionalizantes.
O relatório técnico aponta progressos recentes, porém ressalta que as intervenções ainda são prematuras, sendo necessário o aprofundamento do acompanhamento para consolidar as mudanças no comportamento e garantir a reintegração social efetiva.
Os princípios da proporcionalidade e da atualidade das medidas socioeducativas devem ser observados no momento da decisão, e não no momento da prática do ato infracional, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A manutenção da medida socioeducativa de liberdade assistida se justifica quando o adolescente não alcança integralmente as metas estabelecidas no Plano Individual de Atendimento, sobretudo nos aspectos de escolarização e profissionalização, sendo prematura sua extinção.
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 118; Lei 12.594/2012, art. 1o, § 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 701.572/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 08.02.2022.